Tribunal: TJBA
Processo: 8099394-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099394-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ANDRE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
KARINE SUZE RODRIGUES SANTOS

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por falha na compensação de energia solar gerada no imóvel do autor, determinando à concessionária a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base na Resolução ANEEL nº 1.059/2023.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a regularidade das faturas emitidas pela concessionária, diante da ausência de compensação da energia solar produzida; (ii) o direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço público.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas na prestação de serviço essencial.

4. O conjunto probatório demonstra a verossimilhança da alegação autoral quanto à ausência de compensação da energia gerada, não havendo nos autos comprovação da regularidade das cobranças.

5. A emissão de múltiplas faturas com valores divergentes e ausência de discriminação da energia compensada configuram conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação consolidada pelo STJ.

7. Mantida a sentença recorrida, majorando-se os honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente por concessionária de energia elétrica que deixa de realizar a compensação da energia solar gerada, conforme previsto em norma da ANEEL.

2. A ausência de discriminação clara nas faturas e a multiplicidade de cobranças no mesmo período configuram falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 14; 22; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 482/2012, art. 7º, XIV e XV; Resolução ANEEL nº 1.059/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8099394-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
ANDRE ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator